Tribunal: STF
Processo: AI 90808
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-02
Data de publicação: 1983-09-02

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS COMPENSATORIOS. GARANTIA DA JUSTA INDENIZAÇÃO NÃO VIOLADA:
ART-153, PAR-22.
A FIXAÇÃO DOS JUROS COMPENSATORIOS EM BASES INFERIORES A 12% AO ANO
NÃO FERE A GARANTIA DA JUSTA INDENIZAÇÃO (ART-153, PAR-22 DA LEI
MAIOR), A PAR DO QUE, NO CASO, A REDUÇÃO DE TAIS JUROS QUE FICARAM
AQUEM DO NORMALMENTE CONCEDIDO SE PRENDEU A SITUAÇÃO ESPECIAL,
DEVIDAMENTE INDICADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. OBICE REGIMENTAL NÃO
ULTRAPASSADO: ART-325, V, C, DO RI-STF.